Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-61.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-61.2017.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): HURYCK MARINHO SIMOES, ATEMILSON BISPO DOS SANTOS, Rafaela Dos Reis Santos, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: JUAREZ ALVES DOS SANTOS Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE GONGOGI. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO A SALÁRIOS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança de verbas salariais (salários de novembro e dezembro de 2016, 13º salário dos anos de 2015 e 2016, e férias acrescidas de 1/3 do período aquisitivo 2015/2016), ajuizada por servidor público municipal ocupante de cargo comissionado de Fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidor municipal ocupante de cargo comissionado tem direito a receber salários, 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional. III. Razões de decidir 3. O direito à percepção dos vencimentos decorrentes do trabalho exercido é garantia constitucional estendida a todo trabalhador, seja ele servidor efetivo ou comissionado, conforme disposto nos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal. 4. Recai sobre o Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, sendo que a ausência de comprovação do adimplemento das verbas trabalhistas reivindicadas impõe à Administração Pública o dever de quitá-las. 5. As limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, embora visem ao equilíbrio das contas públicas, não podem ser invocadas para justificar o não pagamento de verbas de natureza alimentar devidas a servidores que efetivamente prestaram serviços à Administração. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Sentença integrada de ofício para determinar a incidência de juros moratórios nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, incidência da taxa SELIC, bem como para determinar a fixação dos honorários advocatícios no momento da liquidação do julgado. Tese de julgamento: "1. O servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito à percepção das verbas referentes a salários, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, por força do art. 7º, incisos VIII e XVII, e art. 39, §3º, da Constituição Federal. 2. Cabe ao ente público o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas pleiteadas pelo servidor, conforme art. 373, II, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII, X e XVII; CF/1988, art. 39, §3º; CPC, art. 373, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80003345620178050172, Relator.: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000173-61.2017.8.05.0264, sendo Apelante Município de Gongogi e Apelado Juarez Alves dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator